Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732436-59.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: ALBERTO ROSARIO GERTRUDES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Inter S.A. contra acórdão proferido em apelação interposta por ele e apelação adesiva interposta por Alberto Rosario Gertrudes. Intimei o embargado para apresentar contrarrazões. O embargado apresentou contrarrazões, ocasião em que requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre o requerimento do embargado de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator